Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-88.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007130-88.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.755.607/0001-35 (AGRAVANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), KARINA PACHECO DI LORETO - CPF: 047.239.351-00 (AGRAVANTE), FERNANDO PACHECO DI LORETO - CPF: 943.581.921-49 (AGRAVANTE), AGNES ENNS DI LORETO - CPF: 019.420.891-55 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 24, 25, 246 e 247 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DNA SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e OUTROS
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 246 e 247
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 77233973).

Sustentam as agravantes que muito embora a decisão tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ quanto aos juros remuneratórios e capitalização, ainda há omissão a ser sanada acerca da relação de consumo em especial sobre a venda cansada em relação a contratação de seguro denominado “OUROCAP”.

Portanto, a insurgência consiste na expectativa em ver sanada alegada omissão a respeito da relação de consumo entre as partes, em vista da apreciação das provas e dos fatos narrados.

Aduzem que no caso dos autos, a matéria não foi devidamente valorada e analisada, sustentando ser equivocada a decisão que obstou a ascensão do recurso especial.

Argumentam a existência de clara omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidente existência de relação de consumo e que o contrato de adesão firmado seria de adesão, com presença de cláusulas leoninas, passíveis, portanto, de nulidade.

Requerem o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 77342951).

Sem contrarrazões (id. 80479023).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação das agravantes teve o provimento negado, mantendo a decisão de origem que julgou improcedentes os embargos à monitória e acolheu a pretensão da instituição bancária para constituir de pleno direito o título executivo judicial que embasa a demanda monitoria, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário de nº 332.510-456 firmada entre as partes (
documento de id 12332382
).

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos
Temas 24, 25, 246 e 247/STJ
, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“[...] No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382)
.

(...)
a incidência de juros tal como prevista no contrato, diversamente do que tentam fazer crer os apelantes, não os coloca em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação. Logo, não evidenciam abusividade
.

(...)

No que concerne à
capitalização de juros
, é
cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000
(MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º,
desde que haja previsão legal e pacto expresso
.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS
(...)

Portanto, como bem fixou o magistrado em sua sentença, ‘verifica-se, na hipótese, que estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo desnecessária a explicitação textual’.

Logo, se a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros
(Id 50323473 – pág. 03),
desde que não ultrapasse a taxa anual contratada
”
(id. 61152552)

(
grifei
)
.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1.061.530/RS

(
Temas 24 e 25
)

o Superior Tribunal de Justiça concluiu no seguinte sentido:

“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES

IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não

se

sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei

de

Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de

juros

remuneratórios

superiores

a

12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406

do

CC/02;

d)

É

admitida

a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem

exagerada – art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
[...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”
(
grifei
).

Já no julgamento do REsp 973.827/RS
,
(
Temas 246 e 247
)

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
–
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
(REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
” (
grifei
).

Portanto, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

A matéria está realmente afetada pelos
Temas 24, 25, 246 e 247/STJ
, em que se firmaram as teses, tal como reproduzidas acima.

Com efeito, a decisão que negou seguimento ao recurso especial consignou o seguinte:

“Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios a luz das Súmulas 382/STJ e 596/STF (originadas dos Temas 24 e 25), não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos; que a revisão de taxas, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem; decidiu ainda pela possibilidade de capitalização de juros expressamente pactuada (contrato firmado a partir de 31/03/2000) – Súmulas 539 e 541 do STJ (originadas dos Temas 246 e 247); e vedação do julgador para, de oficio, reconhecer a abusividade de cláusulas (Súmula 381/STJ).

Portanto, o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC
” (id. 72383474).

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

Afere-se que as agravantes reprisam os mesmos argumentos sustentados nas razões de apelação e em sede de recurso especial. A despeito das alegações contidas no presente agravo interno, tem-se que a pretensão é de que sejam sanadas omissões no
decisum
, em especial quanto a relação de consumo e abusividade de cláusulas leoninas. Entretanto, nota-se que não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento com base na sistemática de recursos repetitivos.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios a luz das Súmulas 382/STJ e 596/STF (
originadas dos Temas 24 e 25
), não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos; que a revisão de taxas, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem; decidiu ainda pela possibilidade de capitalização de juros expressamente pactuada (
contrato firmado a partir de 31/03/2000
) – Súmulas 539 e 541 do STJ e vedação do julgador para, de oficio, reconhecer a abusividade de cláusulas (
Súmula 381/STJ
).

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021